Tribunal: TJDFT
Processo: 0716908-40.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716908-40.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA CAROLINA DA SILVA PEREIRA, MARCOS ROBERTO DA SILVA PEREIRA APELADO: REGINALDO CHAVES DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por ANA CAROLINA DA SILVA PEREIRA e MARCOS ROBERTO DA SILVA PEREIRA contra sentença que, em cumprimento de sentença proposto por REGINALDO CHAVES em face dos ora apelantes, rejeitou a impugnação apresentada pelos executados e extinguiu o cumprimento de sentença em razão da satisfação da obrigação, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC. Ao final, condenou os executados ao pagamento das custas processuais. Sem honorários. Os executados apelantes suscitam, preliminarmente, nulidade dos atos processuais, ao argumento de que, embora tenha sido decretada a revelia na fase de conhecimento, posteriormente, eles constituíram advogados nos autos, não tendo havido a intimação destes sobre o início do cumprimento de sentença, a teor do que dispõe o artigo 513, §2o, inciso III, do CPC. Acrescentam que transcorreu in albis o prazo para o pagamento voluntário, o que culminou no bloqueio de ativos financeiros dos executados, destinados a subsistência das famílias. Ressaltam que a irregularidade da representação processual deveria ter sido sanada nos autos, conforme disposto no artigo 76 do CPC. Sustentam, ainda, que os devedores deveriam ter sido intimados pessoalmente sobre o início da fase de cumprimento de sentença (artigo 513, §2o, do CPC), uma vez que o primeiro réu foi regularmente citado e a segunda ré compareceu à audiência de conciliação nos autos da ação de conhecimento. No mérito, alegam que os valores bloqueados possuem natureza alimentar, tratando-se de verbas salariais, necessárias à subsistência dos executados e que, eventualmente, as penhoras devem ser limitadas ao percentual de 30% dos proventos dos devedores. Ao final, requerem o acolhimento da preliminar de nulidade de todos os atos processuais a partir da audiência de conciliação ou, eventualmente, da sentença de mérito ou, ainda, da decisão que instaurou a fase do cumprimento de sentença. Em todos os casos, com o estorno dos valores bloqueados judicialmente e expedição de alvará em favor dos recorrentes. No mérito, pleiteiam o conhecimento e provimento do recurso para que seja determinada a desconstituição da penhora e, por conseguinte, devolução dos valores em favor dos executados, por se tratar de verba salarial ou, eventualmente, que o bloqueio seja limitado ao percentual de 30% dos proventos dos devedores apelantes. Preparo nos Ids. 30066603 e 30066604. Contrarrazões apresentadas pelo exequente no Id. 30066609, pugnando pelo não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo de admissibilidade. Com efeito, a sentença recorrida já foi objeto de recurso anterior interposto pelos executados, agravo de instrumento no 0722526-16.2021.8.07.0000, onde foi proferida decisão monocrática não conhecendo do recurso, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC (Id. 30066611). Como é cediço, segundo o princípio da singularidade (unicidade ou unirrecorribilidade), para cada ato judicial cabe um único tipo de recurso adequado, não sendo, portanto, possível a interposição concomitante, cumulativa ou sucessiva de outro, visando a impugnação da mesma decisão, sob o mesmo fundamento. Nestes termos, o não conhecimento da presente apelação é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por oportuno, confira-se julgado deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da preclusão consumativa. 2. Segundo o artigo 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. Segundo o Princípio da Singularidade (Unirrecorribilidade ou Unicidade), para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto pelo ordenamento, sendo vedada a interposição concomitante, cumulativa ou sucessiva de outro, visando a impugnação do mesmo ato judicial. In casu, o agravo de instrumento não comporta conhecimento, pois, malgrado ataque pronunciamento diverso, combate por via oblíqua objeto de agravo anterior, ambicionando fim idêntico. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1308188, 07205812820208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente apelo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 8 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora